Tribunal: TJMT
Processo: 0023538-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023538-45.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
EMBARGADO: L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA
Vistos etc.
Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora